Tribunal: TJDFT
Processo: 0744032-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744032-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: REGINALDO PEREIRA PEDRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Renove-se a intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre as considerações apresentadas pela Procuradoria de Justiça e, no mesmo ato, promover a adequada instrução, nos termos do art. 625, §1o, do CPP, sob pena de indeferimento da inicial. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator